Tribunal: TJSP
Processo: 0018798-49.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Embargos de declaração. Arguição de omissão quanto aos artigos 336, 337, 502, 507 e 525, § 1o, todos do CPC. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão de matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais.

Ementa:
Embargos de declaração. Arguição de omissão quanto aos artigos 336, 337, 502, 507 e 525, § 1o, todos do CPC. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão de matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais. Declaratórios rejeitados.